Tribunal: TJES
Processo: 5000265-31.2023.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-31.2023.8.08.0027

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FABIO HOLZ e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000265-31.2023.8.08.0027

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS (AS): FABIO HOLZ, ELAINE GAEDE HOLZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA MONTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE URGÊNCIA
ajuizada por
LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA
, ora Recorrido, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, ora Recorrente.

Narra o Recorrido, em síntese, ser titular da instalação de nº 160089444. Aduz ter sido surpreendido com a cobrança no valor de R$ 2.722,73 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos) em virtude de supostas irregularidades na instalação de titularidade do Recorrido, decorrente do TOI nº 9453141 que constatou que: o “medidor eletromecânico se encontra fora da posição normal de funcionamento. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Correntes medidas A 2,9 e C 0,0”.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo seja declarado nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9453141; seja declarada a inexigibilidade do débito de R$ 2.722,73 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos); bem como requereu a condenação em danos morais e danos materiais.

Sobreveio
decisão deferindo

a medida liminar
(Id. 8704429) para o fim de ordenar que a EDP/Recorrente não interrompa o fornecimento de energia na unidade consumidora do autor (instalação nº. 160089444) em decorrência da dívida proveniente do TOI nº. 9453141, até o deslinde da questão posta a julgamento ou ulterior deliberação deste juízo, bem como se abstenha de negativar o nome do requerente nos órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA) relativamente àquele débito, ou, já tendo negativado, promova o levantamento da restrição, no prazo de 05 (cinco) dias, tudo sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da medida, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte Recorrente apresentou contestação (Id 8705238), requerendo a improcedência do pedido autoral sob o argumento de regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) 9950756, bem como do débito decorrente, nos termos do art. 589 da resolução normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8705249), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor Fábio Holz para CONDENAR a ré a indenizar o referido autor, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos monetariamente, desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ), pelo índice do INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora, desde a data da citação, até a do efetivo pagamento. Além disso, CONDENO-A a restituí-lo no valor R$51,48 (cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), a serem corrigidos monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora, desde a data do pagamento até o efetivo pagamento.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora ELAINE GAEDE HOLZ.

(...).

Sobreveio Decisão (Id. 8705254), que acolheu os embargos de declaração opostos pelas partes, acrescendo o dispositivo da r.sentença;

(...)

Quanto ao procedimento adotado pela ré para a imputação do débito, este juízo inverteu o ônus da prova (id. 27633750), impondo a ela o dever de comprovar a regularidade da lavratura do TOI n. 9453141.

A despeito disso, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus. Na verdade, dos elementos apresentados se observa que a ré sequer obedeceu aos do art. 590 da Resolução n. 1000/2021, notadamente, quanto à notificação do consumidor do TOI. Até porque, esse não foi notificado para acompanhar a inspeção. Ademais, a ré não demonstrou a integridade da cadeia de custódia, conforme estabelece o art. 592 do diploma normativa em testilha. Por isso, o procedimento não se revela legítimo. Esclareço, por fim, que o TOI emitido pela empresa não goza dos atributos da presunção de legitimidade, pois esses são inerentes aos atos administrativos, inexistentes no caso dos autos.

Quanto à multa por litigância de má-fé, indevida a pretensão requerida pelo autor, pois a juntada do AR mencionado pelo autor tem o condão apenas de demonstrar que o documento foi encaminhado para um endereço equivocado, corroborando, assim, a narrativa de ausência de comunicação do TOI. Esse fato, isoladamente, não constitui alteração da verdade dos fatos, tanto que foi facilmente percebido pelo autor o equívoco, pelo que, indefiro tal requerimento.

Posto isso,
conheço dos presentes Embargos Declaratórios e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, passando a integrar o dispositivo da sentença nos seguintes termos: “
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ... para Declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9453141 e, via de consequência, para CONDENAR a ré a indenizar .
..”.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8705256). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença ante a regularidade do procedimento adotado e da presunção da presunção de validade dos atos administrativos praticados pela Recorrente.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. Id. 8705258)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatício sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) e custas processuais.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PROVA PERICIAL

Sustenta a Recorrente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. Entretanto, a realização de perícia se mostra desnecessária, posto que, os elementos probatórios carreados aos autos foram suficientes para firmar o convencimento do magistrado
a quo
.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia técnica para apreciação do mérito. Assim, rejeito a preliminar de incompetência invocada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Cinge-se a controvérsia em apurar se os supostos débitos imputados à Recorrida são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrida (TOI nº 9453141), com a consequente declaração de inexistência do débito.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente EDP não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Sendo assim, ao revés do alegado pela Recorrente, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, eis que produzido unilateralmente e em descumprimento as normas previstas na Resolução 414/10 da Aneel.

Considerando a unilateralidade do ato, nosso E. Tribunal de Justiça entende pela ilegalidade dos débitos oriundos do referido termo, razão pela qual, cito os
seguintes precedentes como razão de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com
o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente.
Precedentes. 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos,
opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000266-47.2022.8.08.0028, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença (TJES, APELAÇÃO 0028022-36.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II - Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pela autora/apelada, é da concessionária apelante e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e de seus efeitos. II – A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. A Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, a teor de seus arts.360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação do consumidor. IV. As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Pretensão de condenação da recorrente em danos morais e majoração dos honorários advocatícios que deveriam ser manejados pela via do recurso adesivo. V – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003895-80.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

Colaciono ainda o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
[...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desta forma, assiste razão o juiz sentenciante quanto à nulidade do TOI e das cobranças decorrentes do mesmo, uma vez que
para se caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), já que unilateral, malfere as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

No que se refere ao pleito de condenação por danos morais, comungo do entendimento firmado pelo Juiz sentenciante, de modo que conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019).

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado e em consonância com
o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, quantos as demais insurgências alegadas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)